Tribunal: TJSP
Processo: 0002311-83.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (Artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e IV, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Afastamento das circunstâncias – IMPOSSIBILIDADE. Pena-base mantida no mínimo legal e redução da fração pelas circunstâncias. Fixação do regime inicial

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (Artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e IV, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Afastamento das circunstâncias – IMPOSSIBILIDADE. Pena-base mantida no mínimo legal e redução da fração pelas circunstâncias. Fixação do regime inicial semiaberto – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "b", do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.